Tribunal: TJSP
Processo: 1006113-04.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Negativação indevida – Relação contratual não reconhecida pelo autor – Ré que não apresentou provas que pudessem afastar o alegado na inicial, sendo seu o ônus – Relação de consumo – Manutenção do valor fixado na r.sentença em R$ 10.000,00 (quinze mil reais) – Recursos improvidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006113-04.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., é apelado/apelante
EZEQUIEL EMIDIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006113-04.2020.8.26.0405 -Voto no 48731
2
VOTO No: 48731
APEL.No: 1006113-04.2020.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE/APDA.: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES
S/A
APDO/APTE.: EZEQUIEL EMIDIO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)

”RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Negativação
indevida Relação contratual não reconhecida pelo autor Ré
que não apresentou provas que pudessem afastar o alegado na
inicial, sendo seu o ônus Relação de consumo Manutenção
do valor fixado na r.sentença em R$ 10.000,00 (quinze mil
reais) Recursos improvidos.”
1) Insurge-se a ré-apelante contra
r.
sentença
que
julgou
procedente
ação
declaratória de inexistência de débito com pedido
de indenização por danos morais que lhe moveu a
apelada, alegando em síntese que: não há prova do
constrangimento; agiu no exercício regular do
direito; deve ser reduzido o valor da condenação.
Efetuou-se o preparo.
O
autor
apelou
adesivamente,
alegando em síntese que o valor da indenização
deve ser majorado.
Beneficiário da Justiça Gratuita.
Recebidos
os
recursos,
apenas
o
autor respondeu .
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
recursos.
Trata-se de ação declaratória de
inexistência de débito com pedido de indenização
por danos morais que foi julgada procedente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006113-04.2020.8.26.0405 -Voto no 48731
3
condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Não merece reforma a r. sentença.
O autor negou que tivesse qualquer
relação jurídica com a ré que pudesse justificar a
negativação do seu nome.
Devidamente citada, a ré não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a relação
jurídica entre as partes.
Patente,
portanto,
o
nexo
de
causalidade entre os prejuízos sofridos pelo autor
e a falha na prestação dos serviços educacionais.
A
negativação
nos
cadastros
de
proteção ao crédito causa à pessoa física ou
jurídica danos de grande monta, pois é tida para o
mundo econômico e financeiro nacional como má-
pagadora, constrangida, vilipendiada em sua honra
objetiva, vendo-se com um estigma injusto e não
merecido.
Ocorreu com certeza uma modificação a
diminuir o valor do seu "animus"!
Não há que se falar em prova do dano,
pois
a
jurisprudência
pátria
já
consolidou
entendimento no sentido de que o dano decorrente
do apontamento indevido caracteriza-se como “in re
ipsa”, ou seja, presumido, não carecendo de
comprovação:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
NEGATIVAÇÃO
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
IMPROVIMENTO. 1.- "Nos casos de protesto
indevido de título ou inscrição irregular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006113-04.2020.8.26.0405 -Voto no 48731
4
em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde
de
prova,
ainda
que
a
prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
17/12/2008). 2.- A intervenção do STJ,
Corte de caráter nacional, destinada a
firmar interpretação geral do Direito
Federal para todo o país e não para a
revisão
de
questões
de
interesse
individual, no caso de questionamento do
valor fixado para o dano moral, somente é
admissível quando o valor fixado pelo
Tribunal de origem, cumprindo o duplo
grau
de
jurisdição,
se
mostre
teratólogico, por irrisório ou abusivo.
3.- Inocorrência de teratologia no caso
concreto, em que, em razão da indevida
inscrição do nome do autor em cadastros
de inadimplentes, foi fixado o valor de
indenização de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), a título de danos
morais, devido pelo banco ora agravante
ao autor, a título de danos morais. 4.- O
agravante não trouxe nenhum argumento
capaz
de
modificar
a
conclusão
do
julgado, a qual se mantém por seus
próprios
fundamentos.
5.-
Agravo
Regimental improvido. ” (AgRg no AREsp
501533 / DF Terceira Turma Rel. Min.
SIDNEI BENETI j. 27.5.2 014)
Quanto ao valor da indenização, não
há um critério legal e objetivo para fixação do
“quantum” indenizatório, sendo certo que a doutrina e a jurisprudência vêm edificando
parâmetros para a prolação de decisões equânimes e
lastreadas no preceito da segurança jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006113-04.2020.8.26.0405 -Voto no 48731
5
Nesse
sentido,
em
relação
ao
ofendido, o valor da indenização por danos morais
não pode ser ínfimo, sob pena de se desprestigiar
ou banalizar o direito ali discutido, do mesmo
modo
que
não
pode
ser
exorbitante,
pois
acarretaria no enriquecimento sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de
direito praticado, assim como o poder econômico do
causador do dano, de modo que a condenação tenha
efeito pedagógico e, assim, um desestímulo para
que a prática antijurídica não volte a ocorrer.
Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do
dano moral, conforme, preleciona SERGIO CAVALIERI
FILHO:
“Em
conclusão,
após
a
Constituição de 1988 não há mais nenhum
valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na
tarefa de fixar o valor da indenização
pelo dano moral. Embora deva seguir, em
face do caso concreto, a trilha do bom-
senso, da moderação e da prudência,
tendo sempre em mente que se, por um
lado, a indenização deve ser a mais
completa possível, por outro, não pode
tornar-se fonte de lucro indevido. A dor
da mãe que perde o filho não é a mesma
daquele que tem seu nome indevidamente
lançado no rol dos mal pagadores (SPC)
o que está a indicar que o juiz não pode
se
afastar
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade,
hoje
tidos
como
princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006113-04.2020.8.26.0405 -Voto no 48731
6
constitucionais.
Afinal
de
contas,
jurisprudência a obra-prima do juiz
é a junção de duas palavras: juris +
prudência vale dizer, na base de todas
as decisões judiciais há de estar a
prudência."
(PROGRAMA
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
2 010 - ED.
ATLAS pág. 100 SÃO PAULO)
Deste
modo,
levando-se
em
consideração os parâmetros mencionados acima bem
como os precedentes desta Câmara e do E. STJ, a
indenização fixada na r. sentença em R$ 10.000,00
(dez mil reais) deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento
aos recursos.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator